Tribunal: TJBA
Processo: 8053588-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053588-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARIA ISABEL MENESES CAMPOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CASSIO PEREIRA LEAO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, a qual foi fixada em valor superior à média adotada pela jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação válida do empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da consumidora; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, considerando a natureza da relação estabelecida e a condição de destinatária final da autora (arts. 2º e 3º do CDC).

Em demandas consumeristas que envolvem negativa de contratação, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação contratual e a regularidade das cobranças (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC).

A instituição financeira não juntou aos autos contrato assinado, gravações, autenticações biométricas ou outros meios de prova aptos a comprovar a manifestação inequívoca de vontade da consumidora.

A devolução imediata dos valores a terceiro, indicada pela autora, não foi infirmada pela instituição financeira, que tampouco demonstrou ser o agente estranho aos seus quadros, reforçando a irregularidade da contratação.

Configura falha na prestação do serviço bancário a realização de descontos em proventos previdenciários sem respaldo contratual, ensejando restituição e indenização por dano moral, este presumido diante da ilicitude do ato.

O quantum indenizatório fixado na origem deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e alinhamento com a jurisprudência, impondo-se a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da sucumbência mínima da parte apelada, majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao fornecedor comprovar a existência e a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica.

A ausência de prova da manifestação inequívoca de vontade do consumidor invalida contrato de empréstimo consignado e torna ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza falha na prestação do serviço bancário e gera dano moral presumido.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais, podendo ser reduzido quando fixado acima da média em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013502-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.